Tribunal: TJSP
Processo: 2212057-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Código de Defesa do Consumir – Aplicação – Autor, menor, diagnosticado com Trastorno do espectro autista (10: F84), doençade refluxo gastroesofágico sem esofagite (K.21.9) e Disfagia (R13.0) – Expressa indicação médica de tratamento multidisciplinar de Psicoterapia, pelo método ABA (8 hs semanais); Terapia Ocupacional, com integração

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Código de Defesa do Consumir – Aplicação – Autor, menor, diagnosticado com Trastorno do espectro autista (10: F84), doençade refluxo gastroesofágico sem esofagite (K.21.9) e Disfagia (R13.0) – Expressa indicação médica de tratamento multidisciplinar de Psicoterapia, pelo método ABA (8 hs semanais); Terapia Ocupacional, com integração sensorial (5 hs semanais);Fonoterapia (5 hs semanais); Nutrição (3 horas semanais); Musicoterapia (1 h semanal); Educação física especializada(1 hora semanal); Fisioterapia motora (1 h semanal); Psicomotricidade (1 h semanal) – Concessão da medida – Insurgência do autor, com relação à possibilidade de pagamento direto à clínica – Acolhimento – Presença dos requisitos legais – Art.300, do CPC – Recurso provido.